Tribunal: TJDFT
Processo: 0769988-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REVELIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO ELETRÔNICA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A Ré revel somente poderá deduzir matérias de direito e as matérias de defesa previstas no artigo 342 do CPC. Nesse sentido, o Acórdão 1729888 desta Turma.

2. A responsável legal da Recorrente está cadastrada como empresa parceira do TJDFT, de modo que a citação eletrônica realizada pelo sistema PJE substitui qualquer outro meio de publicação oficial; assim, o início do prazo recursal ocorreu com o registro da ciência da decisão no sistema do PJE, nos termos do art. 9o da Lei n.o 11.419/2006 c/c art. 5o da Portaria PG no 160/2017 do TJDFT. Rejeitada a alegação de nulidade por ausência de citação. Precedentes da Primeira Turma Recursal: Acórdãos 1857495, 1812822 e 1629513.

3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a súmula de julgamento serve de Acórdão.